Tribunal: TJDFT
Processo: 0735957-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0735957-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: X BRASIL INTERNET LTDA EMBARGADO: MAURICIO BEDIN MARCON D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por X BRASIL INTERNET LTDA (ID 76121681), contra decisão desta Relatoria que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pela ora embargante. Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios, no prazo de 5 (cinco) dias. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator